Tribunal: STF
Processo: HC 224643
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário desta Corte. Precedentes.



2. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra ato do Ministro Relator do Inq 4.879/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). 



2. A parte impetrante afirma que “a decisão tomada pelo Coator, nos autos do inquérito 4879 DF (...) determinou a prisão de cidadãos brasileiros que estavam alocados no Quartel General situado em Brasília/DF no dia 09/01/2023 (segunda-feira) pelo fato de SUPOSTAMENTE terem participado dos eventos danosos, praticados na tarde do domingo (08/01/2023) não no já citado quartel general, mas sim na Praça dos Três Poderes”.



3. Prossegue a narrativa para alegar que a paciente foi presa “no Quartel General, no dia 09/01/2023”. Contudo, “em momento algum, esteve na praça dos três poderes, logo, a ilicitude da prisão é flagrante pelo fato de ter sido impossível, ao Paciente cometer um delito sem estar no local do crime”.



4. Requer, ao final:



    [...] o recebimento do presente Remédio Constitucional de Habeas Corpus em juízo de admissibilidade nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da CRFB/88, com a devida prioridade ante o bem maior da vida digna livre com efeito pela eficácia de alvará de soltura que se pugna; e assim requeremos também que seja reconhecido:



    a) A legitimidade ativa de qualquer cidadão pela natureza hibrida deste instrumento heroico, por ser uma ação popular, nos termos do artigo 5º LXVIII, da CRFB/88 e uma ação penal, nos termos do artigo 647 e ss. do CPP; a favor do paciente, possuidor do direito de locomoção lesionado, a quem se postula a ordem de alvará de soltura; 



    b) A legitimidade passiva do próprio Supremo Tribunal Federal na pessoa do Ministro Alexandre de Moraes como autoridade coatora; 



    c) A concessão do pedido cautelar desta ação de impugnação autônoma que requer a liberdade provisória ou revogação da prisão, conforme o princípio da fungibilidade, ante a obscuridade deste procedimento inquisitorial, nos termos do artigo 649 e 660 §2º do CPP com fulcro no periculum im mora e fumus boni iuris descrito nas excludentes de tipificação e ilicitude que gera falta de justa causa para ação, portanto, trata-se também da probabilidade de um direito, nos termos do artigo 30 do CPC; 



    d) A desnecessidade da produção de provas quanto o cerceamento ao direito de locomoção, a ilegalidade e abuso de autoridade alegados nos fatos e nos fundamentos supracitados, estado o paciente sob o poder estatal; 



    e) A rejeição da denúncia nos termos do artigo 395, IV, do CPP, por falta de justa causa para ação penal; 



    f) A absolvição sumária do paciente por excludente de tipicidade e ilicitude, nos termos do artigo 397 do CPP de todas as imputações descritas no indiciamento, e denúncia conforme fundamentos supracitados nos fundamentos;



    g) O benefício do in dubio pro reu, nos termos do artigo 386 do CPP, diante de estar provada a inexistência do fato individualizados em sua conduta objetiva e subjetiva, (inciso I), bem como no caso de não haver provas produzidas pelo estado acusador de que não houve conduta individualizada na conduta do paciente (inciso II - não haver prova da existência do fato); Não há provas de que a conduta do réu constituiu fato criminal (III - não constituir o fato infração penal); – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal imputadas (inciso IV); não existir prova de ter o réu concorrido para o núcleo do tipo descrito na infração penal (inciso V); haver o reconhecimento da existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, conforme descrito no artigo 2º §2º da lei 13.260/2016 que caracteriza a conduta do paciente como exercício regular de direito de manifestação política (inciso VI e arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência de conduta que se ajuste aos núcleos dos tipos incriminadores; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) ou não existir prova suficiente para a condenação pela pratica individualizada dos núcleos do tipos incriminadores imputados ( inciso VII); portanto, nos termos do artigo 17 do CP, seja declarada a atipicidade das condutas pela ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto em fim de semana e sem a presença das pessoas representantes dos poderes: ‘Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime’. 



    h) Por fim requeremos que o paciente seja: 



    a) Posto em liberdade, nos termos do artigo 386, Parágrafo único, por meio de sentença absolutória, o juiz (inciso I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade); 



    i) A gratuidade de justiça, nos termos do artigo 5º, LXXVII da CRFB/88; 



    j) Honorário pro bono; 



    k) Seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA do Paciente. 



    l) Seja a Autoridade Coatora, indicada no preâmbulo deste, intimada para apresentar suas informações. 



    m) Seja intimado o Ilustre Representante do Ministério Público para que integre a presente lide. 



    n) Requer a Vossa Excelência que todas as publicações ocorram EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO, OAB/PB 10705, vice-presidente da OACB, evitando nulidades processuais futuras, conforme entendimento sedimentado dos Tribunais, bem como prazo para juntada da procuração;



    (...)



    Requer a esta Corte que, caso seja designada audiência, que seja na modalidade TELE PRESENCIAL, por vídeo conferência, e plataforma indicada por este juízo e encaminhado o link de acesso à sala virtual de audiência para o(s) Promovente/Paciente(s) ao endereço eletrônico do advogado JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO, OAB/PB 10705,e-mail joaoalberto@cfm.adv.br.”



5. Decido.



6. O habeas corpus não pode ser conhecido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem orientação firme no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



8. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário desta Corte “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. No mesmo sentido: HC 211.182-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 207.554-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 



9. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator